Tribunal: TJES
Processo: 5015500-85.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015500-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMANDO MARCOS VIEIRA DA ROCHA

AGRAVADO: KEINER DUARTE ALVARENGA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. VÍCIOS OCULTOS EM MÓVEIS INTEGRANTES DE IMÓVEL ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC. No caso, não há probabilidade do direito alegado, pois os defeitos indicados nos móveis aparentam decorrer de desgaste natural pelo uso, e não de vícios ocultos.

2.
O artigo 445 do Código Civil estabelece prazo decadencial de 30 dias para reclamação de vícios ocultos em bens móveis, o que foi amplamente ultrapassado, considerando que o agravante recebeu o imóvel mobiliado em 2022 e apenas em 2025 requereu a reparação.

3.
O agravado não é o fabricante dos móveis, tendo apenas contratado profissionais para sua instalação, de modo que eventual defeito deveria ser reclamado junto ao fornecedor ou prestador de serviço responsável pela montagem, e não contra o alienante do imóvel.

4.
Não há comprovação de risco imediato à segurança dos moradores, pois o agravante apresentou apenas um vídeo ilustrativo do suposto defeito, sem laudo técnico que demonstre iminência de desabamento ou qualquer risco concreto.
5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARMANDO MARCOS VIEIRA DA ROCHA
contra a r. decisão que, nos autos do
“
pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente
”
ajuizada pelo agravante em face de
KEINER DUARTE ALVARENGA
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 10146702), o agravante sustenta que os móveis do imóvel adquirido apresentam defeitos que representam risco à segurança, requerendo tutela provisória para compelir o agravado a realizar os reparos.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 12169589) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5015500-85.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ARMANDO MARCOS VIEIRA DA ROCHA

AGRAVADO: KEINER DUARTE ALVARENGA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ARMANDO MARCOS VIEIRA DA ROCHA
contra a r. decisão que, nos autos do
“
pedido de tutela provisória de urgência antecipada antecedente
”
ajuizada pelo agravante em face de
KEINER DUARTE ALVARENGA
, indeferiu a tutela provisória pretendida.

Em suas razões (id. 10146702), o agravante sustenta que os móveis do imóvel adquirido apresentam defeitos que representam risco à segurança, requerendo tutela provisória para compelir o agravado a realizar os reparos.

O agravado apresentou contrarrazões (id. 12169589) pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida.

Pois bem, a controvérsia central do recurso consiste em verificar se estão preenchidos os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que obrigue o agravado a realizar reparos em dois móveis do imóvel adquirido pelo agravante.

Compulsando as razões recursais, o agravante fundamenta sua pretensão na existência de vícios ocultos nos móveis vendidos com o imóvel. No entanto, ao que parece, há indícios de que os problemas relatados não configuram vícios ocultos, mas sim desgaste natural decorrente do uso do imóvel por mais de dois anos.

Vejamos o que prevê o artigo 441 do Código Civil:

Art. 441.
A coisa recebida em virtude de contrato comutativo pode ser enjeitada por vícios ou defeitos ocultos, que a tornem imprópria ao uso a que é destinada, ou lhe diminuam o valor.

No caso, o agravante acompanhou a fase final da obra e recebeu o imóvel mobiliado em 2022, sem qualquer ressalva formal quanto aos móveis. Ademais, somente agora, em 2025, busca compelir o agravado a realizar reparos, quando o prazo decadencial para reclamação de vícios em bens móveis já foi amplamente ultrapassado.

Nos termos do artigo 445 do Código Civil, o prazo para reclamar vícios ocultos é de 30 (trinta) dias para bens móveis (como os armários e o balcão em questão) e 1 (um) ano para bens imóveis.

Além disso, o agravado não é fabricante dos móveis, tendo apenas contratado profissionais para sua instalação. Assim, qualquer defeito estrutural deveria ser objeto de reclamação contra o fornecedor ou prestador de serviço responsável pela montagem, e não contra o alienante do imóvel.

Dessa forma, não há probabilidade do direito alegado pelo agravante, o que por si só justifica o indeferimento da tutela provisória.

Ademais, também não há prova cabal de que os móveis apresentam risco imediato à segurança dos moradores, tendo o agravante somente anexado um vídeo demonstrando o suposto problema do balcão, sem laudo técnico que comprove iminência de desabamento ou qualquer risco concreto.

Ora, se os móveis realmente representassem risco imediato de queda, seria razoável esperar que o agravante providenciasse reparos por conta própria, buscando posterior indenização, e não permanecesse com móveis supostamente perigosos dentro de sua residência por anos.

Firme em tais considerações,
CONHEÇO
do presente recurso e
LHE
NEGO

PROVIMENTO
, nos termos retro.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento ordinária do dia 08.04.2025:

Acompanho o E. Relator.